Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-18.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Recebo as apelações (ids no 20381956 e no 20381960) no duplo efeito, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. As contrarrazões foram apresentadas nos ids no 16996207 e no 20381969 Ressalto, por oportuno, que este primeiro juízo de admissibilidade do apelo não implica na superação de qualquer(quaisquer) preliminar(es) recursal(ias) suscitada(s) pela(s) parte(s) apelada(s), cuidando-se apenas de matéria(s) que resolvi que não será(ão) monocraticamente decidida(s), mas sim em conjunto com o Colegiado desta Turma, o que não implica em qualquer violação ao devido processo legal. Após o transcurso do prazo recursal, venham os autos conclusos para confecção do voto.